Tribunal: TJMT
Processo: 1015854-68.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015854-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (AGRAVANTE), MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 08.363.507/0001-11 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA PARA REINTEGRAR O BEM. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ANALOGIA AO DECRETO LEI Nº 911/69. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA GARANTIR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, não há se falar em necessidade de prestação de caução para cumprimento do mandado, diante do inadimplemento por parte do devedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de reintegração e manutenção de posse nº 1014721-79.2022.8.11.0003 ajuizada em face de MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, que deferiu a liminar pleiteada, para reintegrar a autora na posse, objeto do contrato celebrado entre as partes, até a decisão final. Atento ao disposto no art. 300, §1º do CPC, condicionou a expedição do competente mandado à prestação de caução real, no valor correspondente à dívida indicada na peça de exórdio, no prazo de 05 (cinco) dias.

A agravante sustenta que propôs ação de reintegração de posse, com pedido liminar, para efetivar a garantia fixada em contrato de arrendamento mercantil (bem móvel). A aludida ação, por sua vez, é regulada exaustivamente pelo Decreto-Lei nº 911/69, que fixa, numerus clausus, os requisitos para o deferimento liminar do pedido; toda a fundamentação da decisão recorrida, em especial a atribuição ao agravante do ônus de prestar contracautela, funda-se em regra geral, contemplada pelo art. 300 do CPC;
a questão ora suscitada resolve-se pela aplicação da antiga regra de hermenêutica segundo a qual a
regra especial (Decreto Lei 911/69) prevalece sobre a regra geral: e
m se tratando de ação de reintegração de posse, lastreada em documento formal, o deferimento de medida liminar depende, somente, da demonstração da relação contratual e da prova da mora, devidamente formalizada por notificação enviada por carta registrada ao endereço do devedor, constante em contrato;
a exigência de caução a título de contracautela não soa legítima e, mais, não há qualquer excepcionalidade do caso para justificar tal exigência; fundamenta a necessidade de antecipação da tutela recursal para que seja expedido, urgentemente, o mandado de reintegração de posse, dispensando-se a prestação de caução real para a realização do ato; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão no tocante a exigência de prestação de caução real, no valor correspondente à dívida indicada na peça de exórdio, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo seus demais termos serem cumpridos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara cível da comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de reintegração e manutenção de posse nº 1014721-79.2022.8.11.0003 ajuizada em face de MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA – ME, que deferiu a liminar pleiteada, para reintegrar a autora na posse, objeto do contrato celebrado entre as partes, até a decisão final. Atento ao disposto no art. 300, §1º do CPC, condicionou a expedição do competente mandado à prestação de caução real, no valor correspondente à dívida indicada na peça de exórdio, no prazo de 05 (cinco) dias.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada:

“
Analisando os autos, percebe-se que, no contrato firmado entre as partes id. 87782529 consta que em caso de ocorrência de qualquer evento de inadimplemento, a autora estaria autorizada a exigir o pagamento integral do saldo devedor atualizado e outros valores devidos pela arrendatária. Ademais, foi comprovada a mora conforme id. 87782533 motivos pelo qual resta configurado o esbulho possessório a autorizar a pretensa medida. Diante das razões expostas na inicial e da documentação a ela acostada, vê-se que se encontram satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar para determinar a reintegração de posse do bem (Pá Carregadeira, marca JCB, modelo 422ZX, série 2914335, ano 2020), o qual é objeto do contrato celebrado entre as partes id. 87782529. Nesse sentido a doutrina:
“HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de direito processual civil. Vol. II. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 395/396) ressalta que a caução "tem o fito de ressarcir qualquer prejuízo que a providência cautelar possa, eventualmente, acarretar ao requerido, a quem nem sequer se facultou, ainda, o direito de se defender".
O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, ante as ponderáveis razões apresentadas, - inadimplência da requerida e comprovada a mora, resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão da possibilidade de ter a autora profundo abalo no crédito. Outrossim, são evidentes os efeitos negativos do não acolhimento do pedido neste instante, pois poderá resultar em sérios e imprevisíveis prejuízos para a parte requerente. Ademais, o efeito drástico do perecimento injusto de seus bens deve ser coibido de imediato, mesmo porque, milita a favor do requerente a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Ex positis,
defiro
a liminar pleiteada, para reintegrar a autora na posse, objeto do contrato celebrado entre as partes, até a decisão final. Atento ao disposto no art. 300, §1º do CPC,
condiciono a expedição do competente mandado à prestação de caução real
, no valor correspondente à dívida indicada na peça de exórdio, no prazo de 05 (cinco) dias. Assim, oferecida à garantia nos moldes especificados e tomada por termo a respectiva caução, expeça-se o respectivo mandado”.

Preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, não há se falar em necessidade de prestação de caução para cumprimento do mandado. Assim, prudente a reforma da decisão acerca da exigência da caução para cumprimento do mandado determinado.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão no tocante a exigência de prestação de caução real, no valor correspondente à dívida indicada na peça de exórdio, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo seus demais termos serem cumpridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022